Tribunal: STF
Processo: HC 69769
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-14
Data de publicação: 1992-09-14

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL.
          CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO EM AÇÃO PENAL
OBJETO DE APELO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA EXCEPCIONAL DA CORTE.
INADMISSIBILIDADE.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO JA JULGADO FIRMANDO A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A AÇÃO PENAL.
          AGRAVO PROVIDO EM PARTE PARA DETERMINAR A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.